Tribunal: TJPA
Processo: 0012460-08.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012460-08.2018.8.14.0039

APELANTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar o envio e utilização do cartão, tratando-se, assim, de falha na prestação do serviço, e, portanto, cobrança indevida. O contrato juntado aos autos pelo réu a fim de justificar as cobranças a mais indevidas pela contratação do cartão de margem consignável, quando o consumidor afirmou que desejava contratar empréstimo consignado, consubstanciado pelas provas de que não fora entregue nem utilizado qualquer cartão da instituição financeira, configura-se abusivo, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de reserva de margem consignável, independente da utilização pelo consumidor do uso do cartão de crédito consignado.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé.

3. Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4
.
Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0012460-08.2018.8.14.0039

AGRAVANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

AGRAVADO/APELANTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, em que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo apelante, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA. AJUSTE PARA A MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJPA. MONOCRATICAMENTE, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14, do CDC.

2. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelado se desincumbir de comprovar o envio e utilização do cartão, e não conforme reconhece o autor/apelante acerca do pedido na modalidade empréstimo consignável, tratando-se, assim, de falha na prestação do serviço, e, portanto, cobrança indevida.

3. O contrato juntado aos autos pelo réu a fim de justificar as cobranças indevidas, configura-se abusivo, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de reserva de margem consignável, independente da utilização pelo consumidor do uso do cartão de crédito consignado.

4. O desconto indevido realizado em contracheque do aposentado e perpetrando dívida desenfreada em nome do consumidor, por modalidade de contrato diversa da que buscava contratar, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do autor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido; afigurando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

5. Em se cuidando de cobrança abusiva, deve a restituição ser em dobro de parte da quantia descontada indevidamente, de forma mensal, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC; considerando-se, assim, em liquidação de sentença, o valor que seria realmente devido na modalidade de empréstimo normal consignado.

6. Em se tratando de relação contratual, a correção monetária deverá incidir a partir do efetivo prejuízo, consoante dispõe a Súmula n. 43 do STJ, e os juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC, a título de repetição de indébito. Em face aos danos morais, deve ser aplicada a correção monetária, desde a data do arbitramento, de acordo com a Súmula n. 362 do STJ, e os juros de mora, a partir da citação.

7. Provimento parcial do recurso de Apelação Cível, monocraticamente, nos termos do art. 932, V, “a” do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, ‘a” e “d” do RITJE/PA.”

Irresignado, o banco apresentou o citado Agravo Interno (Id. 12873276), alegando, em suas razões que o contrato é claro quanto à forma e ao produto contratado, não havendo se falar em desconhecimento do produto pelo agravado.

Asseverou que, na hipótese de ser mantido o entendimento de ato ilícito por parte do banco, a devolução deveria ocorrer de forma simples, tendo em vista a inexistência de má-fé, e a redução do valor do dano moral, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões no Id. 12999153, em que o agravado rechaça os argumentos do recurso, pugna pelo seu desprovimento, pela condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais e de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa.

Juntou documentos.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Em suas razões o agravante alega, em síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida sob o fundamento de que a parte estava ciente da contratação do Cartão de Crédito Consignado, não podendo alegar desconhecimento.

Ocorre que, em que pese os argumentos lançados pelo banco recorrente no recurso ora em análise quanto à regularidade da contratação, foi evidenciado na decisão agravada que a instituição financeira não trouxe aos autos elementos que corroborassem a regularidade da contratação. Isso porque, ainda que tenha anexado aos autos um contrato que alega ter sido devidamente assinado pelo autor, não colacionou ao processo o efetivo recebimento do cartão de crédito emitido pela instituição financeira e a comprovação de que fora utilizado o aludido cartão de crédito para compras ou saques em caixas eletrônicos após a contratação, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, a cobrança indevida, nesse sentido.

Cumpre-me ressaltar que o banco trouxe as faturas apenas em sede de Agravo Interno, não colacionando-os na contestação, oportunidade em que deveria ter juntados todos os documentos que baseassem a sua defesa, na forma do art. 336, do CPC. Dessa forma, a juntada desses documentos nesse momento se configura inovação recursal, que sequer podem ser conhecidos e analisados por esta Corte.

Apenas a título ilustrativo, mesmo que se considerasse os documentos trazidos aos autos, verifica-se que não há qualquer utilização do cartão pela parte autora, mas tão somente o valor do crédito contratado, o que corroboraria com a sua alegação de que achava e desejava ter contratado um empréstimo consignado.

Como demonstrado anteriormente, o contrato em questão assegura extrema vantagem à instituição financeira ré em detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada do banco, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de Reserva de Margem Consignável (RCM) no benefício previdenciário do autor, independentemente de o apelante ter feito uso do cartão de crédito consignado e sem amortização do valor principal do débito.

Deve-se ressaltar novamente que, embora a celebração do negócio jurídico tenha sido demonstrada pelo instrumento contratual colacionado aos autos, são inexistentes, juridicamente, no processo qualquer documentação, tais como faturas do cartão de crédito contratado, capaz de evidenciar a efetiva utilização do serviço por parte do consumidor.

Ratifica-se, assim, que se entende evidenciado pelas provas dos autos que o autor nunca utilizou o cartão de crédito, de acordo com a sua natureza, bem como o fato de que não há no processo qualquer comprovação do recebimento pelo apelado do cartão de crédito emitido pela instituição financeira.

Portanto, corroboro que o contrato juntado aos autos pelo agravante a fim de justificar as cobranças indevidas, configura-se como abusivo, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSTATAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO, ALIADA À AUSÊNCIA DE PROVA DO DESBLOQUEIO DO CARTÃO E SUA UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO INICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO. CONTRATO NULO.
2. NECESSIDADE DE RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, MEDIANTE A COMPENSAÇÃO COM AQUELE RECEBIDO PELO AUTOR (CC, ART. 884). 3.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. COMPROMETIMENTO PARCIAL DA SUBSISTÊNCIA DECORRENTE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM R$ 7.500,00. OBSERVÂNCIA AOS FINS PUNITIVO E COMPENSATIVO DO DANO MORAL. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E NOVA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (POR MAIORIA). (TJPR - 13ª C.Cível - 0011751-70.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 20.04.2020)(TJ-PR - APL: 00117517020178160194 PR 0011751-70.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 20/04/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2020).”

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC. VENDA CASADA CARACTERIZADA.
PRÁTICA ABUSIVA
. DANO MORAL RECONHECIDO. DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O fornecimento de empréstimo consignado condicionado a contratação de um cartão de crédito tem se tornado prática comum nas instituições financeiras, o consumidor procura o banco e solicita um empréstimo porém o banco, prevalecendo-se de sua posição de superioridade ou mesmo da ignorância da parte hipossuficiente, oferece um crédito consignado o qual é mais vantajoso para a instituição financeira, uma vez que este acarreta uma vantagem em seu favor devido a dívida renovável que acaba sendo gerada.
2. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença de primeiro grau. (Relator (a): Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 25/06/2019; Data de registro: 26/06/2019).”

Portanto, diante da prática abusiva do banco reconheci a nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito e a readequação para a modalidade de empréstimo consignável, como também constou no ato sentencial; contudo, o magistrado de origem, ainda que considerando a abusividade perpetrada, não arbitrou danos morais e repetição de indébito, como devia, em face de parte do valor, e não do total como pleiteia o apelante, ora agravado, motivo pelo qual condenei ao ressarcimento em dobro, no montante que ultrapassou o que seria devido caso fosse realizada a contratação na devida modalidade, e de acordo com o
quantum
liberado a favor do recorrente.

No que diz respeito à devolução em dobro, diante de da caracterização da falha na prestação do serviço, infere-se que houve a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4
. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.”(4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20).”

Em relação ao dano moral, tem-se que este é “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

E, no caso em tela, restou configurado, porquanto nessas hipóteses seria considerado “in re ipsa”, portanto, presumido, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco apelado em sua forma de contratação leonina imposta ao autor, gerando descontos em conta e perpetrando uma dívida desenfreada no nome do consumidor, lançada em cartão de crédito não pretendido por este, e reduzindo, em parte, o seu patrimônio e a sua renda mensal, diga-se de passagem, já escassa, configurando um verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

Sobre o cabimento dos danos morais em casos similares, colaciono o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - MÉRITO -
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AO CARTÃO DE CRÉDITO - VENDA CASADA CONFIGURADA
-
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESERVA INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - PERDA DO TEMPO ÚTIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - O interesse de agir pode ser compreendido sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequabilidade do procedimento escolhido para atingir tal fim - Quando a prova oral requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, o julgamento antecipado da lide sem a sua produção não importa em cerceamento de defesa - Configura venda casada a contratação de empréstimo e cartão de crédito consignados na mesma proposta de adesão, sem qualquer especificação sobre as condições do cartão de crédito consignado -
A perda do tempo útil do consumidor, nos âmbitos administrativo e judicial, bem como a reserva indevida de margem consignável no benefício previdenciário da autora, acarretam sentimentos de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapolam o mero dissabor cotidiano
.(TJ-MG - AC: 10000180752669001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).”

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que deva ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, de acordo com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. Consoante o conjunto probatório colacionado nos autos, inexiste a comprovação da relação contratual e do crédito liberado a confirmar a cobrança. Inversão do ônus da prova. O recorrente não se desimcubiu do ônus de provar a legalidade das cobranças realizadas, imperioso a declaração de inexistência da relação jurídica impugnada, com a restituição do valor descontado indevidamente. 2.A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Manutenção integral do quantum indenizatório fixado na sentença de 1º grau, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(...)

Nesse norte, na hipótese dos autos, penso que justo e razoável a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante fixado na sentença impugnada, abrangendo a reparação pelos danos sofridos e o caráter punitivo a servir de instrumento pedagógico para o fornecedor de serviço reavaliar sua postura.

(...).”

(Apelação Cível 0800169-28.2020.8.14.0085, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/03/2021, Publicado em 05/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL N. 0800252-71.2020.8.14.0076 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADO: JOÃO MENDES DE LIMA COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA.” (8773344, 8773344, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-29).

Por fim, em análise ao pedido do agravado, quanto à litigância de má-fé, dispõe o art. 80 do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Vl - provocar incidente manifestamente infundado.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Nesse sentido, não vislumbro presente quaisquer das hipóteses acima elencadas, até mesmo porque o desprovimento do pedido não implica automaticamente no reconhecimento de má-fé da parte. Por esta razão entendo inaplicável a pena de litigância de má-fé pretendida.

Vejamos jurisprudência desta Corte acerca do tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o empréstimo, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pela requerente (ID Nº. 5516162), mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária da autora (ID Nº. 5516162), restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada. 2- Assim, verifica-se a regular contratação dos empréstimos, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 3. Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.4-Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com a banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.5-
No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.6-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos
. (Processo 0801137-90.2019.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-17)

Assim, em virtude de tais circunstâncias processuais, entendo que resta afastada a presença do caráter manifestamente doloso da parte para a caracterização da má-fé, porquanto apenas se verificou o exercício do direito de recurso.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 17 de abril de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/04/2023